Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706447-64.2018.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Sesc - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal Embargado: João Batista de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Sesc - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de embargos de declaração previamente manejado pela recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator